Tribunal: TJBA
Processo: 8047230-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047230-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIOLA MENDES NEVES LUBE

Advogado(s)
:
GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL

APELADO: JOSANE KATZ

Advogado(s)
:
FERNANDO MACIEL MARQUES

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por locatária em face de locadora, alegando vícios estruturais no imóvel. A locadora apresentou reconvenção cobrando danos materiais e morais em decorrência da depredação do bem no momento da devolução. A sentença julgou ambos os pedidos parcialmente procedentes, determinando a compensação de valores, restando saldo devedor de responsabilidade da locatária e do ocupante do imóvel. A locatária interpôs recurso pleiteando a majoração de seus danos morais, o reconhecimento integral dos seus gastos materiais e o afastamento da condenação relativa à depredação do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se no recurso a necessidade de analisar: a) a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões; b) o direito da recorrente ao ressarcimento por despesas antigas no imóvel; c) a responsabilidade da recorrente pelos danos e destruição encontrados no imóvel após a desocupação; e d) a adequação do valor fixado a título de danos morais em favor da recorrente.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que a parte impugnante não apresentou documentos fiscais ou provas concretas da capacidade financeira da recorrente, sendo insuficientes alegações baseadas apenas na condição de sócia de empresa.

4. Os pedidos de danos materiais formulados pela recorrente não merecem acolhimento em virtude do instituto da supressio. As despesas comprovadas datam de três anos antes do ajuizamento da ação, sem demonstração de notificação ou cobrança contemporânea, o que gera a legítima expectativa de não exercício do direito de cobrança. O pagamento de imposto não restou comprovado de forma idônea.

5. É dever do locatário restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo deteriorações do uso normal. A vasta prova documental, incluindo registros policiais e laudos, atestou a depredação ativa do bem (destruição de portas, portão e paredes), conduta que ultrapassa os alegados vícios estruturais. Correta a condenação material imposta na reconvenção, cujo valor já foi reduzido pelo juízo de origem para adequação probatória.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais pelos riscos estruturais suportados pela recorrente mostra-se adequado e proporcional, especialmente considerando a responsabilidade recíproca na degradação da relação contratual e a permanência voluntária da ocupante no bem por longo período.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados para 20% sobre o valor da condenação imposta na reconvenção, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "1. O decurso prolongado de tempo sem a cobrança de despesas realizadas em imóvel locado atrai a aplicação do instituto da supressio, impedindo o ressarcimento posterior. 2. A comprovação de depredação ativa do imóvel afasta a alegação de mero desgaste estrutural, gerando o dever do locatário de indenizar os danos materiais causados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8047230-15.2022.8.05.0001
, originários da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
FABIOLA MENDES NEVES LUBE
e como apelada
JOSANE KATZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se irretocável a sentença vergastada, e determinando-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, com a exigibilidade suspensa ante o deferimento da gratuidade de justiça, tudo nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça